Tribunal: TJDFT
Processo: 0749332-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 421 DO STJ. SUPERAÇÃO. TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. TEMA 1190 DO STJ. SOBRESTAMENTO NÃO DETERMINADO.
1. Emendas Constitucionais n. 45/2004, 74/2013 e 80/2014 reforçaram o papel institucional da Defensoria Pública e sua autonomia, restando superada a Súmula 421 do STJ.
2. Ao apreciar o tema 1.002 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
3. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que não impugnada, quando o pagamento se dá por requisição de pequeno valor. Precedentes.
4. A determinação de sobrestamento do processamento de recursos relativos ao Tema Repetitivo 1190 do STJ ficou restrita aos Recursos Especiais e Agravos em Recursos Especiais na segunda instância e/ou no Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e provido.